Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-56.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006408-56.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON LUIS SARI - CPF: 001.938.231-60 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), DILGLENY PEREIRA BARBALHO FERRAZ - CPF: 928.377.271-72 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 022.198.291-46 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recorrente:
Edson Luís Sari

Recorrida:
Elisangela Aparecida da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPRIVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Edson Luís Sari contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança e parcialmente procedente o pedido contraposto, determinando ao autor que realize a comunicação de transferência de veículo para possibilitar a transferência de titularidade pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores transferidos pelo recorrente à recorrida configuram empréstimos passíveis de restituição; e (ii) estabelecer se documentos apresentados apenas na fase recursal podem ser admitidos para alterar o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova sobre a existência do contrato de empréstimo verbal cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo elementos suficientes para comprovação da alegação.

4.

A jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que, na ausência de prova concreta de obrigação de restituição, valores transferidos entre partes em relacionamento afetivo podem ser considerados mera liberalidade, não ensejando cobrança posterior.

5.

A juntada de documentos apenas na fase recursal não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099/95, sendo inviável sua consideração, conforme entendimento pacificado pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

6.

A informalidade dos Juizados Especiais não exime a parte da observância das regras processuais, especialmente quanto à preclusão da prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ônus da prova da existência de contrato verbal de empréstimo recai sobre o autor da ação, sendo inviável a procedência do pedido sem comprovação efetiva da obrigação de restituição.

2.

Documentos apresentados apenas na fase recursal são inadmissíveis, salvo nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, I, 435 e 517; Lei nº 9.099/95, artigo 33.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, AC nº 50077169420178130701, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, julgado em 02/03/2023; TJDF, RI nº 20160110591440, Rel. Alfeu Machado, julgado em 27/09/2017; TJSP, RI nº 10005509520218260016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, julgado em 31/05/2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recorrente:
Edson Luís Sari

Recorrida:
Elisangela Aparecida da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edson Luís Sari
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 253580660)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial e parcial
procedente o pedido contraposto, determinando que o autor efetue a comunicação de transferência do veículo para a recorrida, possibilitando que altere a titularidade para o seu nome.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267823770): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006408-56.2024.8.11.0037

Recorrente:
Edson Luís Sari

Recorrida:
Elisangela Aparecida da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, que busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

O recorrente alega que celebrou um acordo verbal com a recorrida entre 29/04/2019 e 22/03/2022, por meio do qual realizou vários empréstimos em favor dela, totalizando R$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais). Afirma que a recorrida se comprometeu a devolver os valores em parcelas, mas, até a presente data, não efetuou qualquer pagamento. Destaca que tentou, sem sucesso, reaver o montante.

Como meio probatório, apresentou uma captura de tela da conversa entre ele e a recorrida via WhatsApp (Id. 267822887).

A recorrida, por sua vez, sustenta que ambos mantiveram um relacionamento amoroso por alguns anos, do qual resultou uma filha. No entanto, o relacionamento chegou ao fim, e cada um seguiu sua vida separadamente. Afirma que, no início de 2024, precisou ingressar com uma ação de alimentos em face do recorrente e, após ser notificado da demanda, ele passou a persegui-la, conforme demonstram as conversas via WhatsApp (Id. 267823755) e um vídeo (Id. 267823756).

Aduz que jamais existiu qualquer contrato verbal entre as partes e que o autor não apresenta provas que corroborem suas alegações. Acrescenta que, no decorrer do relacionamento, adquiriu em nome do autor uma caminhonete Toyota Hilux, placa QBX1F93. Apesar de ter realizado todos os pagamentos das parcelas do veículo, conforme comprovantes (Id. 267823754), o recorrente se recusa a assinar

o documento para possibilitar a transferência do bem.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se a ausência de provas acerca dos empréstimos alegados pelo autor, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, conforme disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor - Ausente a comprovação do contrato verbal de empréstimo alegado na inicial, não é possível a procedência da ação de cobrança
. (TJ-MG - AC: 50077169420178130701, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. DESPESAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PAGAMENTO DE FACULDADE. OBJETOS REPASSADOS À NAMORADA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ENCARGO PROBATÓRIO ( CPC, ART. 373, I). DESCUMPRIMENTO. GASTOS REALIZADOS POR MERA LIBERALIDADE. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo o postulante se desincumbido do ônus probatório de demonstrar a natureza das operações que apresentou, sobressai indene de dúvidas que se cuidam de presentes ofertados pelo namorado à namorada, tidos aqui como doação pura e simples, tal como sói acontecer em relacionamentos desse tipo, não havendo dever de restituição ao término da relação, em especial, quando se infere tratar de mero arrependimento posterior em razão do desfazimento do namoro. 2.
Terminado o relacionamento afetivo e não tendo o autor se desincumbindo do ônus de demonstrar que as despesas realizadas durante a sua constância foram feitas a título de empréstimo, seja pela ausência de expressa assunção da obrigação pela parte adversária, seja porque as testemunhas também não puderam assim as caracterizar, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento dessas importâncias ou dos objetos repassados à ré, por se tratar de mera e regular liberalidade, tida por doação
( CC, arts. 538 c/c 541, p.u.), impassível de arrependimento posterior do doador ou de gerar para donatária o dever de restituição. 3. Na inexistência de prova robusta quanto às operações financeiras em relação às quais o autor pretendeu atribuir a conotação de empréstimo, resta desatendido o ônus processual concernente à constituição do direito alegado ( CPC, art. 373, I), de sorte que se impõe a improcedência do pleito, não merecendo reforma a r. sentença a quo. 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF 20160110591440 DF 0015213-18.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/09/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2017 . Pág.: 432/473)

Ademais, após a sentença de improcedência, o recorrente apresentou documento na fase recursal, cuja admissibilidade não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei n.º 9.099/95.

Por conseguinte, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 26, nos seguintes termos: “JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95”.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A
permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental.
Precedente. 2.
A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada.
(...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia processual. Assim, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) no momento da propositura da ação apenas na fase recursal, especialmente quando assistida por advogado.

Diante disso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser mantida, uma vez que o autor não demonstrou suas alegações ao longo do processo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025